Tribunal: TJDFT
Processo: 0752645-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que operadora de plano de saúde autorize e custeie cirurgias reparadoras indicadas por médico assistente a paciente submetido a cirurgia bariátrica. A operadora sustentou natureza estética dos procedimentos e alegada irreversibilidade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a cobertura das cirurgias reparadoras pós-bariátricas prescritas ao agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É aplicável o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo autogestão, conforme Súmula 608/STJ.
4. O STJ, no Tema Repetitivo 1.069, fixou que cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas possuem cobertura obrigatória quando indicadas por médico assistente; havendo dúvida quanto ao caráter estético, cabe à operadora instaurar junta médica, às suas expensas, o que não ocorreu no caso.
5. Presente prescrição médica apontando necessidade das cirurgias como continuidade do tratamento da obesidade, revelando caráter reparador e funcional, afastando o argumento de mero procedimento estético.
6. Configurado o perigo de dano, uma vez que a ausência de realização das cirurgias pode gerar prejuízos funcionais e psicológicos ao beneficiário a alegada irreversibilidade da medida não impede a tutela, podendo eventuais valores ser ressarcidos nos termos do art. 302 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
“1. Cirurgias reparadoras pós-bariátricas, quando prescritas pelo médico assistente, possuem natureza reparadora e devem ser cobertas pelos planos de saúde, salvo demonstração, pela operadora, mediante junta médica, de caráter exclusivamente estético.” “2. Presentes indicação médica, probabilidade do direito e perigo de dano, é cabível a manutenção da tutela de urgência para determinar a cobertura das cirurgias.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.069.
TJDFT, Acórdão 1854788, AI n. 0734792-64.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 25/4/2024, DJe 23/5/2024.
TJDFT, Acórdão 1688162, AI n. 0735074-39.2022.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 19/4/2023, DJe 26/4/2023.